Tribunal: STF
Processo: ARE 1441261
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais o qual negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação do réu ROBERTO MÁRCIO PEIXOTO DE CARVALHO à pena de quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de noventa e três (93) dias-multa, fixados no valor unitário de um trinta avos (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato; e do réu JOSÉ ROBERTO REIS DE CARVALHO a quatro (04) anos, quatro (04) meses e quinze (15) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de oitenta e sete (87) dias-multa, à razão de um trinta avos (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ambos incursos nas sanções do art. 1°, inciso I, da Lei 8.137/1990 (Doc. 53, fls. 137 e 138).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 53, fl. 9):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - DESCABIMENTO - IMPUGNAÇÃO À TESTEMUNHA - REJEIÇÃO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DAS DECISÕES - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS E PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL. 



    01. Não há que se falar em inépcia da denúncia, pois a mesma atende aos requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e, embora sucinta, descreve a conduta delituosa ao agente atribuída, além do que, advindo sentença condenatória, houve a preclusão a esse respeito.



    02. Perfeitamente lícito ao Juízo a quo, bem como a este Eg. Tribunal de Justiça, analisar livremente a prova, a qual pode, inclusive, ser utilizada para fundamentar eventual decreto condenatório, em observância ao princípio do livre convencimento motivado das decisões.



    03. Estando a autoria e materialidade dos delitos descritos na exordial, devidamente comprovadas, a condenação dos Acusados é medida que se impõe, não merecendo acolhida a tese absolutória.



    V.V.



    EMENTA: RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO À APELADA - NECESSIDADE - DÚVIDA QUANTO AO NÚMERO DE AÇÕES - AUMENTO NO QUANTUM MÍNIMO. - O conjunto da prova é sólido e eficaz quando esclarece a autoria e a materialidade do crime contra a ordem tributária em continuidade delitiva, que se está a imputar à agente. - Lado outro, havendo dúvida quanto ao número de ações perpetradas, deve-se optar pelo aumento referente ao concurso de crimes em seu patamar mínimo, evitando-se, assim, que a aplicação da pena se baseie em presunções”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 61 e Doc. 76), foram rejeitados (Doc. 71 e Doc. 87).



    Contra essa decisão os recorrentes interpuseram Agravo Interno (Doc. 90), o qual não foi conhecido por ser inadmissível o recurso contra decisão monocrática de relator (Doc. 93).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 97), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ROBERTO MARCIO PEIXOTO DE CARVALHO e JOSE ROBERTO REIS DE CARVALHO alegam violação ao art. 5º, XLV, XLVI, “a”, e LV, da CF/1988.



    De início, alegam que a decisão que declarou a perda de bens é inconstitucional, pois o perdimento de bens tem como condão a reparação de um dano (e no crime tributário, um dano ao Erário), que deve ser limitando ao montante do dano causado (para não ocorrer locupletamento da Fazenda/vítima), e individualizada para cada agente, além de se limitar à 1 pessoa do condenado (ou seja, não se pode determinar apenamento de pessoas não condenadas), o que ocorreu no caso concreto (Doc. 97, fl. 4).



    Sustentam que deve ser reconhecida, no presente caso, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pois os delitos foram praticados em data anterior a Lei 12.234/2010, e os requerentes foram condenados, em segunda instância, como incurso nas sanções do art. 1, inc. I, da Lei 8.137/90, em continuidade delitiva, submetendo-o à pena de quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão, em continuidade delitiva (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL), de sorte que, para efeitos de verificação da prescrição, há que se observar a reprimenda privativa de liberdade isoladamente aplicada para cada crime praticado, nos termos do […] art. 119 do Código Penal, que dispõe que, no caso de concurso de crimes (material, formal ou crime continuado), a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente (Doc. 97, fl. 8). Assim, defendem que o delito praticado antes de 5 de dezembro de 2003 deve ser declarado prescrito.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que fora interposto em face de Agravo Interno que não foi sequer conhecido. Assim, não teve o condão de suspender o prazo para a interposição do apelo extremo, de forma que o recurso é manifestamente intempestivo (Doc. 115).



    Interposto Agravo de Instrumento (Doc. 122), foram desprovidos (Doc. 132).



    Interposto Agravo (Doc. 141), a parte recorrente alega que o recurso é tempestivo.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da defesa para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 97, fls. 5-6):



    “1.1. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC n 45/04, o (a) recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: "Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo". 



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. Ora, imagina-se que o Tribunal Estadual e até mesmo outros Tribunais firmem a tese que a aplicação da perda de bem(s) por um crime leve em última analise à falência absoluta da pessoa física ou jurídica! Estaríamos instituindo um confisco geral amplo e irrestrito do patrimônio de uma pessoa independentemente da extensão do crime cometido, de forma totalmente desproporcional e arbitrária! 



    Para o tema da prescrição, mais relevante é o que determina o § 3º do mesmo artigo, que impõe à espécie uma obrigatória característica de repercussão geral, pois a integralidade da jurisprudência do Pretório Excelso é no sentido de confirmar que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser julgada - até mesmo ex officio - e em qualquer fase do processo. 



    [...]



    Ainda, no que concerne a reforma sobre a pena de perdimento, a repercussão geral jurídica resta caracterizada porque o acórdão guerreado serve de precedente perigoso a outros julgados, em a pena ultrapassa a pessoa do condenado, em arrepio às exceções constitucionais e legais previstas, permitindo-se que bens de terceiros sejam constritos e perdidos em ação criminal, e ainda mais grave, permitindo que a reparação constitucionalmente aceita (equivalente ao dano - restitutio in integrum) atinja todo o patrimônio do condenado, ultrapassando o valor do dano.



    Ainda, ao não conhecer do recurso dos recorrentes, as decisões guerreadas impedem ao réu a ampla defesa, direito constitucionalmente previsto e basilar no Estado Democrático de Direito. Houve clara e manifesta recusa de se avaliar a prescrição dos crimes - matéria de ordem pública - e ainda, decidir que o regular exercício do direito constitucional seria um abuso de defesa. 



    Logo, a matéria deste recurso é relevante para a coletividade do ponto de vista jurídico. 



    Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitas necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao contraditório e à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De outro lado, os recorrentes defendem que devem ser considerados prescritos todos os crimes ocorridos antes de 5/12/2003. Por sua vez, o Tribunal de origem, no julgamento dos Embargos de Declaração, solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 71, fls. 10-16):



    “[...] a prescrição retroativa se volta para períodos anteriores à Sentença Penal condenatória, servindo para verificar se houve prescrição pela pena em concreto no lapso temporal compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório. 



    Assevera-se que os delitos praticados em data anterior à vigência da Lei 12.234/10, como no caso em tela, a prescrição retroativa ocorre, também, entre a data do crime e o recebimento da denúncia, em homenagem ao princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica (ex mitior). 



    Assim, as alterações promovidas pela Lei 12.234/2010 nos arts. 109, inc. VI e 110, ambos do Código Penal não se aplicam ao presente caso, nos termos do art. 5º, inc. XL, da Constituição da Federal, por se tratar de lei penal mais gravosa. Não se pode olvidar, ainda, que o art. 119 do Digesto Penal dispõe que, no caso de concurso de crimes (material, formal ou crime continuado), a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente. 



    Por fim, não se pode perder de vista que o art. 110, § 1º, do Código Penal dispõe que, uma vez transitada em julgado o édito condenatório para a Acusação, o prazo prescricional se modula pela pena aplicada, regra que comporta incidência na espécie já que, em face do Acórdão contrastado, nenhum recurso foi interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça.



    […]



    Por oportuno, impende registrar que, à exceção da acusada PATRÍCIA SIMIONE GONÇALVES, todos os demais agentes foram condenados pela prática de crimes em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), de sorte que, para efeitos de verificação da prescrição, há que se observar a reprimenda privativa de liberdade isoladamente aplicada para cada crime praticado, nos termos do já mencionado art. 119 do Código Penal, dispõe que, no caso de concurso de crimes (material, formal ou crime continuado), a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente. 



    Dessa forma, incide na espécie o quantum nominal de cada um dos crimes praticados pelos acusados ROBERTO MÁRCIO PEIXOTO DE CARVALHO, MURILO MARTINS DE SOUZA e JOSÉ ROBERTO REIS DE CARVALHO, ou seja: três (03) anos e seis (06) meses de reclusão, nos termos do v. Acórdão de f. 2.23912 .304-verso. 



    Nesse contexto, considerando o quantum da reprimenda aplicada aos delitos perpetrados por todos os acusados, é aplicável ao caso o prazo prescricional de oito (08) anos, a teor do art. 109, inc. IV. do Código Penal:



    [...]



    Em resumo, tem-se que, aos acusados PATRÍCIA SIMIONE GONÇALVES, ROBERTO MÁRCIO PEIXOTO DE CARVALHO e JOSÉ ROBERTO REIS DE CARVALHO deve-se aplicar o prazo prescricional de oito (08) anos, ao passo que, para o acusado MURILO MARTINS DE SOUZA, aplica-se o prazo prescricional de quatro (04) anos. 



    Nestes autos, os fatos imputados aos agentes foram perpetrados de maneira permanente e continuada até fevereiro de 2004 (f. 01110), sendo que: a denúncia foi recebida em 05 de dezembro de 2011 (f. 1.556); a r. Sentença Penal condenatória foi publicada em 12 de março de 2013 (f. 1.973); e o Acórdão condenatório foi publicado em 10 de maio de 2016 (f. 2.305). 



    Logo, considerando que entre a data dos fatos (fevereiro de 2004) e a data de recebimento da denúncia (05 de dezembro de 2011, f. 1.556) decorreram sete (07) anos e dez (10) meses, entende-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado - em sua modalidade retroativa - apenas no que concerne ao acusado MURILO MARTINS DE SOUZA (já que, especificamente para ele, o prazo prescricional era de quatro anos, nos termos delineados alhures). 



    [...]



    Destarte, a reprimenda pecuniária imposta ao acusado MURILO MARTINS DE SOUZA também está prescrita, por força do que determina o art. 114, Inc. II, do Código Penal. Lado outro, em relação aos demais réus (PATRÍCIA SIMIONE GONÇALVES, ROBERTO MÁRCIO PEIXOTO DE CARVALHO e JOSÉ ROBERTO REIS DE CARVALHO), não se observa o decurso do prazo prescricional de oito (06) anos em quaisquer dos marcos interruptivos aplicáveis, de sorte que, em relação a estes últimos réus, não há falar-se em prescrição.



    [...]



    Com essas considerações, e com supedâneo no entendimento perfilhado pelo ÓRGÃO MINISTERIAL DE CÚPULA, confiro efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos pela Defesa de Murilo Martins de Souza, para JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do mencionado Embargante, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, ex vi dos arts. 107, inc. IV, dc 109, inc. IV; 110, § 1°; e 115, todos do Código Penal, ficando prejudicado o exame das demais teses articuladas nos Embargos de Declaração interpostos por sua Defesa”.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido da irretroatividade da Lei 12.234/2010, sendo vedada sua aplicação a fatos ocorridos antes de sua vigência. Nesse sentido:



    “PRESCRIÇÃO – PERSPECTIVA – INVIABILIDADE. Ante a ausência de previsão legal, é inviável assentar, partindo da capacidade intuitiva, a prescrição da pretensão punitiva tendo em conta a pena em perspectiva. CALÚNIA – ELEMENTO SUBJETIVO. A caracterização do crime de calúnia pressupõe a imputação de fato certo e determinado, e a consciência da falsidade do fato. CALÚNIA – CONFIGURAÇÃO. Demonstrado, acima de dúvida razoável, ante conjunto probatório, o ânimo de caluniar, considerado o intuito de afastar a credibilidade da vítima, detentora de cargo público, tem-se extrapolados os limites da liberdade de expressão. CRIME CONTRA A HONRA – PENA – CAUSA DE AUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – INCONSTITUCIONALIDADE. Conflita com a Constituição Federal, observada a liberdade de manifestação de pensamento, a causa de aumento do artigo 141, inciso II, do Código Penal, no que prevê maior proteção à honra do que têm os particulares. PRESCRIÇÃO – CONTINUIDADE DELITIVA – CÁLCULO. Não cabe considerar o acréscimo, da pena, decorrente da continuidade delitiva – verbete nº 497 da Súmula do Supremo. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PENA EM CONCRETO. Ante a irretroatividade da Lei nº 12.234/2010, uma vez transcorrido, considerada a pena em concreto, da data dos fatos até o recebimento” (AP 891, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 26/4/2021).



    Por outro lado, para se chegar à solução diversa da exarada na origem quanto à data em que ocorreram os fatos imputados aos recorrentes, seria necessário analisar das provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal. Vejam-se as seguintes decisões:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra as finanças públicas. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou da legislatura. Art. 359-C do Código Penal. 4. Alegação de prescrição retroativa da pretensão punitiva afastada pelo tribunal estadual. Art. 110, §1º, do Código Penal, redação da Lei nº 12.234/2010. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1.413.204-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 31/3/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E RECEBIMENTO INDEVIDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME CONTINUADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 711 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1362099 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe. 10/3/2022).



    Por fim, no que se refere ao perdimento de bens, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 53, fls. 68-73):



    “11.1.3 Pedido para reversão de bem em favor do Município de Belo Horizonte/MG 



    O Ministério Público Estadual combate, ainda, a disposição final da r. Sentença monocrática que assim determinou: "decreto o perdimento do bem imóvel sequestrado, de titularidade do Réu José Roberto, em favor da União". 



    Em seu entender, o prejuízo verificado com as práticas delitivas em exame afetou a Fazenda Pública do Município de Belo Horizonte/MG, e não a União, de modo que o perdimento do imóvel deveria ter ocorrido, na realidade, para beneficiar a Municipalidade. 



    Com razão o Apelante. 



    Decerto, o Decreto-Lei n. 3.240 de 1941 regula as questões concernentes ao sequestro de bens nos casos em que há efetivo prejuízo para a Fazenda Pública. E, em seu art. 8°, o mencionado DIPLOMA LEGAL determina: 



    [...]



    Dessa maneira, em atenção ao principio da especialidade, deve-se aplicar à hipótese o disposto na legislação especial, que impõe a reversão, "em favor da fazenda pública" (gênero), daqueles bens ou produtos que foram adquiridos em crimes contra o erário. Como no caso dos autos o tributo sonegado deveria ter sido recolhido para favorecer o Municipio de Belo Horizonte/MG, nada mais razoável do que decretar o perdimento do imóvel sequestrado em favor desta localidade. 



    Isso porque o sequestro regulamentado pelo Decreto-Lei n. 3.240/41 é meio acautelatório especifico, que busca indenizar os cofres públicos de onde efetivamente se verificou a ofensa à ordem tributária.



    [...]



    Portanto, o bem imóvel de titularidade do Réu JOSÉ ROBERTO REIS DE CARVALHO, circunscrito ao Oficio do Registro de Imóveis de Sabará/MG, matriculado sob o número 12.777, e adquirido pela empresa "FAX SAÚDE SíC LTDA" em 10 de março de 2005, deverá ser perdido em favor da Fazendo Pública do Município de Belo Horizonte/MG.



    11.1.4 Pedido para que se decrete o perdimento de bens constritos cautelarmente.



    Por fim, vê-se que o Parquet busca a reforma da r. Sentença de Primeiro (1º ) Grau também no que se refere aos bens que foram constritos cautelarmente e, posteriormente, liberados pela MM. Juíza Sentenciante.



    Com efeito, segundo o já mencionado Decreto-Lei n. 3.240/41, a origem dos bens que foram sequestrados ou arrestados, nos casos de crimes que causam danos à Fazenda Pública, é irrelevante, podendo o encargo recair sobre o patrimônio do próprio Autor da prática delitiva.



    Para tanto, a única exigência legal é a de que haja indícios robustos da responsabilidade penal do Agente, requisito este que, na hipótese, data maxima venia, restou mais do que comprovado, em razão da condenação de todos os Acusados.



    Nesse sentido, a dicção do ART 3º, DO DECRETO-LEI N. 3240/41: 



    [...]



    Na vertente, foram constritos os bens descritos na cautelar n° 024.12.029.603-3, anexa aos presentes autos. 



    [...]



    Assim, em consonância com o parecer Ministerial, decreto o perdimento dos bens constritos dos Acusados”.



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Decreto-Lei 3.240/1941), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente